Tribunal: STF
Processo: ARE 1275956
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Determinei, ainda, a majoração da verba honorária, se fixada na instância de origem, em 10%, conforme o disposto no art. 85, § 11, do CPC.
    A embargante, alegando a existência de obscuridade e contradição na decisão ora embargada, impugna a referida majoração, com fundamento no conteúdo do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, que dispõe, ipsis verbis:
    “Art. 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu. 
    § 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais)”.
    Decido.
    Com razão a embargante.
    O Supremo Tribunal assentou ser possível majorar os honorários advocatícios no Supremo Tribunal Federal quando fixados pelas instâncias ordinárias, conforme se dispõe no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Por outro lado, nos autos da ADI nº 2.332/DF, o Plenário da Corte, conforme acórdão publicado no DJe de 16/4/19, julgou parcialmente procedente a ação direta para declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios previstos no § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)”. 
    Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para determinar que, na majoração dos honorários advocatícios, sejam observados os limites previstos no § 1º do art. 27, do Decreto-Lei nº 3.365/41.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente